Tribunal: TJMT
Processo: 1012165-16.2022.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-11-16
Data de publicação: 2022-11-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012165-16.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Fornecimento de medicamentos]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[MARIA JURACI TERESA SAMPAIO DOS SANTOS - CPF: 104.380.774-82 (ADVOGADO), UNIMED NORTE MATO GROSSO COOPERATIVA TRABALHO MEDICO - CNPJ: 73.967.085/0001-55 (AGRAVANTE), CLAUDIO ALVES PEREIRA - CPF: 235.177.609-78 (ADVOGADO), JOSE OSVALDO LEITE PEREIRA - CPF: 328.277.509-10 (ADVOGADO), LUIZ FERNANDO BRESSAN ARANDA - CPF: 301.033.918-60 (ADVOGADO), ANA ELISA DEL PADRE DA SILVA - CPF: 027.338.169-50 (ADVOGADO), DEBORA ALINE PINHEIRO - CPF: 039.643.541-63 (ADVOGADO), CAIO HENRIQUE NOGUEIRA CARVALHO - CPF: 027.815.791-22 (ADVOGADO), JHENIFFER CRISTINA KREIN PROVENZI - CPF: 052.250.501-58 (AGRAVADO), ANDREIA MONICA BRITEZ - CPF: 747.950.079-34 (ADVOGADO), MARCO AURELIO FAGUNDES - CPF: 515.685.789-20 (ADVOGADO), KLEITON PROVENZI - CPF: 022.361.831-43 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – PLANO DE SAÚDE – NEGATIVA DE COBERTURA
- DEFERIMENTO DA
LIMINAR PARA
FORNECIMENTO DO MEDICAMENTO FERINJECT – PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 300, DO CPC – PRECEDENTES DO STJ - INTERPRETAÇÃO DAS CLÁUSULAS CONTRATUAIS EM BENEFÍCIO DO CONSUMIDOR - DECISÃO MANTIDA – AGRAVO DESPROVIDO.

O Juízo de origem agiu de forma prudente ao antecipar o provimento jurisdicional pretendido, pois restou suficientemente demonstrado o preenchimento dos requisitos necessários para tanto (art. 300, do CPC).

Consoante o relatório médico apresentado, é patente a urgência da autora, que está acometida de ferropenia (CID 10 – D50.9) decorrente de cirurgia bariátrica e que a indicação do referido medicamento, indicado pelo profissional que acompanha a parte autora, é o mais indicado para suprir suas necessidades, sob pena de ocorrência de graves e irreversíveis danos à sua saúde, caso não seja realizado.

No caso sub judice, a autora/agravada não pleiteia o fornecimento do medicamento para uso domiciliar, mas sim, em ambiente hospitalar, o que afasta a tese de exclusão de cobertura arguida pela agravante.

Assim, na hipótese, não se verifica a relevância dos fundamentos recursais da agravante, uma vez que o direito ao bem estar do paciente deve sobrepujar a conveniência da Cooperativa Médica e, por conseguinte, o tratamento em questão, de modo que a negativa do fornecimento do medicamento requerido pela agravada viola, não só o art. 196 da Constituição Federal, como também o próprio princípio da dignidade da pessoa humana, previsto no art. 1º, inciso III da Carta Magna.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de liminar, interposto por UNIMED NORTE MATO GROSSO COOPERATIVA TRABALHO MEDICO em face de decisão proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Sinop/MT, nos autos da Ação para Fornecimento de Medicamentos c/c Indenização por Danos Morais nº 1000148-97.2022.8.11.0015, ajuizada em seu desfavor por JHENIFFER CRISTINA KREIN PROVENZI, que deferiu a tutela de urgência pleiteada para o fim de determinar que a requerida forneça o medicamento FERINJECT de 500mg, conforme prescrição médica em favor da requerente, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de incidir em multa diária, no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), além do bloqueio de ativos financeiros, para garantir o cumprimento da obrigação.

Em suas razões, a agravante sustenta o não preenchimento dos requisitos autorizadores do art. 300, do CPC, vez que o medicamento pretendido não possui cobertura contratual, nos termos da Agência Nacional de Saúde Suplementar - ANS, por meio da Resolução Normativa RN nº 465/2021.

Afirma que o entendimento do Superior Tribunal de Justiça é que o Rol é taxativo, logo, não há inconstitucionalidade da Lei nº 9656/98 e como tal, não há abusividade na exclusão de fornecimento de medicamento que não se encontra inserta no Rol da ANS.

Destaca que o laudo médico não faz referência a medida de urgência/emergência, tratando-se de pedido médico com natureza ELETIVA, que consequentemente, não caracteriza perigo de dano, que é requisito ensejador para deferimento de tutela.

Aduz o risco financeiro atuarial e o desequilíbrio contratual, haja vista a livre pactuação entre as partes, os princípios constitucionais da isonomia e do ato jurídico perfeito.

Requer seja atribuído efeito suspensivo ao presente recurso, determinando a imediata cassação da medida concedida e, no mérito, seja provido o agravo, para que seja reformada a decisão recorrida, a fim de cassar a tutela de urgência concedida.

O pedido de efeito suspensivo foi indeferido (ID 133754197).

Sem contraminuta da parte agravada (ID 141637653).

É o relato do necessário.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Em sua origem, trata-se de AÇÃO PARA FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS c/c INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA EM CARÁTER ANTECEDENTE, proposta por JHENIFFER CRISTINA KREIN PROVENZI em face de UNIMED NORTE DO MATRO GROSSO – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO, alegando que é titular do plano de saúde operado pela requerida e solicitou o fornecimento de medicamento, para tratar de anemia severa, em virtude de uma cirurgia bariátrica, mas o pedido foi negado pela requerida, ao argumento de que não há cobertura contratual.

Alega que a recusa é indevida e faz jus ao fornecimento da medicação.

Dessa forma, requer em tutela de urgência que a Requerida proceda ao imediato fornecimento do medicamento FERINJECT de 500mg, conforme prescrição médica e todas as custas de aplicação ou outras que este tratamento possa vir a acarretar.

Ao analisar o pleito, o Magistrado de piso, entendendo pela presença dos requisitos autorizadores do art. 300, do CPC, deferiu o pedido de tutela provisória de urgência para determinar que a requerida forneça o medicamento FERINJECT de 500mg, conforme prescrição médica em favor da requerente, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de incidir em multa diária, no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), além do bloqueio de ativos financeiros, para garantir o cumprimento da obrigação.

Irresignada, a Requerida interpôs o presente agravo de instrumento, pugnando pela reforma do decisum.

Pois bem.

Inicialmente, insta consignar que a questão a ser decidida no mérito do presente Recurso de Agravo de Instrumento, diante de seus estreitos limites, envolve somente a análise da presença dos requisitos autorizadores à antecipação dos efeitos da tutela de urgência pelo Juízo de origem, quais sejam:
a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo
(CPC, 300).

Dessa forma, o motivo que assenta o pedido na inicial deve ser verossímil à luz de elementos inequívocos, e deve ficar claro o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação à parte caso o direito perseguido seja reconhecido somente por ocasião do julgamento de mérito.

Consigno que a vertente hipótese é de relação de consumo, amparada na Lei n. 8.078/90, o Código de Defesa do Consumidor, de acordo com o art. 35-G da Lei nº. 9656/98, incluído pela Medida Provisória nº. 2.177-44/2001:

“Art. 35-G. Aplicam-se subsidiariamente aos contratos entre usuários e operadoras de produtos de que tratam o inciso I e o § 1º do art. 1º desta Lei as disposições da Lei no 8.078, de 1990.”

Há que se ressaltar, que o Juízo de origem agiu de forma prudente ao antecipar o provimento jurisdicional pretendido, pois tenho que restou suficiente demonstrado o preenchimento dos requisitos necessários para tanto.

A agravante sustenta que não restou demonstrado nos autos a presença da probabilidade do direito e o perigo de dano da Agravada, porém, da leitura das suas razões recursais colhe-se que a justificativa para a negativa ao fornecimento foi de que não tem obrigação legal, sequer contratual, de arcar com o custo de tratamento não previsto no rol da Agência Nacional de Saúde, como é o caso de medicamento
FERINJECT
.

Contudo, consoante o relatório médico apresentado (ID 73454803 e 73454804 - origem), é patente a urgência da agravada, que está acometida de ferropenia (CID 10 – D50.9) decorrente de cirurgia bariátrica e que a indicação do referido medicamento, indicado pelo profissional que acompanha a parte autora é o mais indicado para suprir suas necessidades, sob pena de ocorrência de graves e irreversíveis danos à sua saúde, caso não seja realizado.

Em que pesem os argumentos da ré, em sede de cognição sumária, mostra-se pertinente manter sua responsabilização pelo fornecimento do medicamento solicitado, diante da gravidade do quadro da autora, que demanda providências imediatas, sob o risco de evolução do quadro.

O dano irreparável ou de difícil reparação é evidente, pois se trata de possibilidade de prejuízo à saúde ou mesmo à vida de pessoa, cuja moléstia que a assola impõe sérias dificuldades a sua qualidade de vida.

Ao obstar fornecimento de medicamento indicado por profissional médico como indispensável à paciente e essencial à manutenção de sua saúde, a sua recusa, com base em cláusula contratual, que a princípio se mostra dúbia, fere a função social do contrato de prestação de serviços de assistência médico-hospitalar, e, de forma reflexa, ameaça o direito à vida e à saúde do consumidor.

Sobre o tema, os seguintes julgados da Corte Superior:

“PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO. RAZÕES QUE NÃO ENFRENTAM O FUNDAMENTO DA DECISÃO AGRAVADA. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA DE PRÓTESE. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N° 83/STJ. DANOS MORAIS. OCORRÊNCIA. TESE DO RECURSO ESPECIAL QUE DEMANDA REEXAME DE CONTEXTO FÁTICO E PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA N° 7/STJ. 1. As razões do agravo interno não enfrentam adequadamente o fundamento da decisão agravada. 2. O Tribunal de origem, no caso concreto, entendeu pela ocorrência de danos morais, de modo que a tese defendida no recurso especial demanda reexame do contexto fático e probatório dos autos, vedado pela Súmula n° 7/STJ. 3. O contrato de plano de saúde pode limitar as doenças a serem cobertas não lhe sendo permitido, ao contrário, delimitar os procedimentos, exames e técnicas necessárias ao tratamento da enfermidade constante da cobertura. Precedentes. Súmula n° 83/STJ. 4. Agravo interno a que se nega provimento.” (STJ, AgInt no AREsp 1096312/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 28/11/2017)

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. MEDICAMENTOS DE USO DOMICILIAR. INDEVIDA RECUSA DE COBERTURA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. HARMONIA ENTRE O ACÓRDÃO RECORRIDO E A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. SÚMULA 568/STJ. 1. Ação de ressarcimento. 2. Ausentes os vícios do art. 1022 do CPC, rejeitam-se os embargos de declaração. 3. Se revela abusivo o preceito excludente do custeio de medicamento prescrito pelo médico responsável pelo tratamento do beneficiário, ainda que ministrado em ambiente domiciliar. Ante o entendimento dominante do tema nas Turmas de Direito Privado, aplica-se, no particular, a Súmula 568/STJ. 4. Agravo interno no recurso especial desprovido.” (STJ, AgInt no REsp 1805403/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 19/08/2019, DJe 21/08/2019)

Também, se mostra evidente, o perigo de dano, ante a urgência, sob pena, inclusive, de risco à vida da parte agravada, expressamente atestada por profissional médico de idoneidade não questionada nestes autos.

Por outro lado, em recente julgado, a Ministra NANCY ANDRIGHI, nos autos do RECURSO ESPECIAL Nº 2008709 - SP (2022/0181978-3), em caso semelhante em que se prescreveu a mesma medicação, entendeu que o medicamento pretendido não se enquadra no conceito de medicamento para tratamento domiciliar a que expressamente alude o art. 10, VI da Lei 9656/98, devendo ser acrescida, através de interpretação sistemática e teleológica da Lei 9656/98 como exceção à cobertura de medicamentos para tratamento domiciliar que requerem administração assistida, ou seja, que necessitam de intervenção ou supervisão direta de profissional de saúde habilitado, como é o caso dos autos.

Colhe-se do citado julgado:

“Ademais, no âmbito da Segunda Seção do STJ, o entendimento é de que há obrigatoriedade de fornecimento de medicamento antineoplásico oral ( REsp 1.883.654/SP, 4a Turma, DJe 02/08/2021; REsp 1.692.938/SP, 3a Turma, DJe 04/05/2021; AgInt no REsp 1.911.407/SP, 3a Turma, DJe 24/05/2021; AgInt no REsp 1.889.213/SP, 3a Turma, DJe 29/10/2020), devendo ressaltar-se que, pela literalidade do art. 12, I, c, da Lei 9656/98, a obrigatoriedade de cobertura dos medicamentos antineoplásicos, se estende aos utilizados para o controle de efeitos adversos relacionados ao tratamento e adjuvantes, como também se enquadra o caso dos autos.

Logo, não se trata de medicamento para tratamento domiciliar, a que alude o art. 10, VI, da Lei 9.656/1998, ainda que se admita a possibilidade de ser administrado em ambiente domiciliar, por profissional de saúde habilitado, para evitar o atendimento ambulatorial ou hospitalar.

Nesse cenário, portanto, deve ter cobertura obrigatória pela operadora do plano de saúde, como decidiu o TJ/RS.” (STJ, REsp: 2008709 SP 2022/0181978-3, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Publicação: DJ 18/08/2022)

No caso sub judice, a autora/agravada não pleiteia o fornecimento do medicamento para uso domiciliar, mas sim, em ambiente hospitalar, o que afasta a tese de exclusão de cobertura arguida pela agravante.

Assim, na hipótese, não se verifica a relevância dos fundamentos recursais da agravante, uma vez que o direito ao bem estar do paciente deve sobrepujar a conveniência da Cooperativa Médica e, por conseguinte, o tratamento em questão, de modo que a negativa do fornecimento do medicamento requerido pela agravada viola, não só o art. 196 da Constituição Federal, como também o próprio princípio da dignidade da pessoa humana, previsto no art. 1º, inciso III da Carta Magna.

Diante dessas considerações, conheço do recurso, mas, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/11/2022